Tribunal: TJMT
Processo: 1001938-65.2016.8.11.0003
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001938-65.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DEUSDEDITH DE JESUS GONCALVES - CPF: 952.678.328-04 (EMBARGANTE), VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.539.157/0004-81 (EMBARGADO), DANIELA AP SANCHES VICENTE registrado(a) civilmente como DANIELA APARECIDA SANCHES VICENTE - CPF: 790.490.101-30 (ADVOGADO), PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 67.405.936/0001-73 (EMBARGADO), EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - CPF: 029.308.416-56 (ADVOGADO), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 03.502.961/0001-92 (EMBARGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), DEUSDEDITH DE JESUS GONCALVES - CPF: 952.678.328-04 (EMBARGADO), STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 03.502.961/0001-92 (EMBARGANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), DANIELA AP SANCHES VICENTE registrado(a) civilmente como DANIELA APARECIDA SANCHES VICENTE - CPF: 790.490.101-30 (ADVOGADO), EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - CPF: 029.308.416-56 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 67.405.936/0001-73 (EMBARGANTE), VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.539.157/0004-81 (EMBARGANTE), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), DEUSDEDITH DE JESUS GONCALVES - CPF: 952.678.328-04 (EMBARGANTE), PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 67.405.936/0001-73 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.

Direito do consumidor. Embargos de declaração em apelação cível. Compra e venda de veículo novo. Vício do produto não sanado no prazo legal. Devolução do bem à concessionária. Restituição de valores pagos a título de
ipva
e licenciamento. Período posterior à entrega do veículo. Omissão constatada pelo superior tribunal de justiça. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, em sede de apelação, manteve o indeferimento de pedido de restituição de valores gastos com IPVA e licenciamento de veículo viciado, sob o fundamento de que o autor usufruiu do bem por dois anos e recebeu veículo reserva. O embargante alega omissão quanto ao fato de que o ressarcimento pleiteado
limita-se
ao período posterior à devolução do automóvel à concessionária em janeiro de 2016, bem como quanto à curta duração da disponibilização do veículo substituto. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a negativa de prestação jurisdicional e determinou novo julgamento dos
aclaratórios
.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o consumidor possui direito à restituição dos valores pagos a título de IPVA e licenciamento anual referentes ao período em que o veículo permaneceu na posse da concessionária após a manifestação do desinteresse pelo bem; e (
ii
) estabelecer se a disponibilização de veículo reserva por apenas dois dias afasta o dever de ressarcir as despesas tributárias decorrentes da propriedade viciada.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento do direito à restituição da quantia paga pelo veículo, em razão de vício não sanado no prazo de trinta dias, implica o retorno das partes ao estado anterior à contratação.

4. A responsabilidade pelas despesas inerentes à propriedade do bem, como IPVA e licenciamento, recai sobre as fornecedoras a partir do momento em que o consumidor coloca o veículo à disposição da concessionária e exerce a faculdade de rescisão contratual.

5. O pagamento de tributos pelo consumidor após a entrega física do automóvel constitui dano material passível de indenização, uma vez que a manutenção do registro em seu nome decorre da mora das requeridas em providenciar a restituição dos valores e a transferência da propriedade.

6. A disponibilização de veículo reserva por curto período não supre a falha na prestação do serviço nem elide a obrigação de ressarcir gastos tributários de um bem que o consumidor já não podia mais usufruir.

7. O acolhimento da omissão identificada pelo tribunal superior impõe a atribuição de efeitos infringentes para reformar parcialmente o acórdão embargado e julgar procedente o pedido de danos materiais específicos.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

“
1. O consumidor tem direito à restituição de valores pagos com IPVA e taxas de licenciamento referentes ao período posterior à devolução do veículo ao fornecedor por vício não sanado no prazo legal. 2. A disponibilização temporária de veículo substituto não afasta o dever de reparação de danos materiais relativos a tributos incidentes sobre a propriedade de bem viciado que permanece sob a guarda da concessionária.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 489, § 1.o, IV e 1.022, parágrafo único; CDC, art. 18, § 1.o, II.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no REsp n. 1320114/MT, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 03.05.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DEUSDEDITH DE JESUS GONÇA
LVES
em face de acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n.
1001938-65.2016.8.11.0003, em que figura como apelante
Deusdedith
de Jesus Gonçalves e como apelados
Ville
de France Veículos Ltda., Peugeot-Citroen do Brasil Automóveis Ltda. (atual Stellantis Automóveis Brasil Ltda.) e Banco PSA
Finance
Brasil S/A (atual Stellantis Financiamentos Sociedade de Crédito Financiamento e Investimento S.A.).

O acórdão embargado
(ID 271061394)
julgou a apelação interposta contra sentença proferida em ação de restituição de quantia paga cumulada com indenização por danos materiais e morais, decorrente de compra e venda de veículo zero quilômetro que apresentou vícios. O autor adquiriu veículo Citroën C3 em outubro de 2013, o qual apresentou defeitos mecânicos que motivaram sua devolução à concessionária em janeiro de 2016, onde permaneceu para reparos
por período superior a 30 (trinta) dias
.

Esta Câmara, ao julgar a apelação, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco PSA
Finance
Brasil S/A e deu parcial provimento ao recurso do autor para majorar a indenização por danos morais de R$ 2.000,00 para R$ 10.000,00. Quanto ao pedido de restituição dos valores pagos a título de IPVA e licenciamento anua
l, o acórdão assim decidiu:

“
O pleito de indenização por danos materiais consistentes na manutenção do veículo, no IPVA e no licenciamento anual não procedem.

Em primeiro lugar, porque houve utilização do veículo por cerca de 2 (dois) anos,
somente ocorrendo a devolução em razão do defeito apresentado no último dos 3 (três) anos da garantia.

Em segundo lugar, porque foi disponibilizado ao recorrente um veículo.
”

A parte
embargante opôs embargos de declaração
(ID 276461370)
alegando omissão quanto à apreciação específica do pedido de restituição dos valores de IPVA e licenciamento anual pagos no período posterior a 2016, quando o veículo já estava na posse da concessionária.

Sustentou que o acórdão rejeitou o pedido de forma genérica, sem distinguir o período em que houve utilização do bem pelo autor do período em que o veículo permaneceu com a recorrida. Alegou ainda omissão quanto à informação de que o veículo emprestado foi disponibilizado por apenas dois dias. Pediu o acolhimento dos embargos para que o acórdão se manifestasse especificamente sobre o direito à restituição dos valores de IPVA e licenciamento pagos após a devolução do bem.

Os presentes e
mbargos foram inicialmente rejeitados por esta Câmara
(
ID 297365364)
, com aplicação de multa por caráter protelatório.

Irresignado, o embargante interpôs Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça
(ID 305786357)
, alegando violação aos artigos 1.022 e 1.026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial
(ID 356997366)
, reconhecendo a existência de omissão no acórdão dos embargos de declaração e determinando o retorno dos autos a este Tribunal para novo jul
gamento do
s
aclaratóri
os
, além de afastar a multa aplicada. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim fundamentou:

“
Na hipótese, está caracterizada a negativa de prestação jurisdicional, pois se buscou o pronunciamento acerca de matéria relevante à solução da controvérsia, permanecendo o Tribunal local silente quanto às teses do recorrente no que tange: i) à apreciação do direito do autor à restituição dos valores pagos após a posse do bem ter ficado a cargo da recorrida; e
ii
) a disponibilização de outro veículo por apenas 2 dias, motivo pelo qual o autor foi obrigado a arranjar por conta própria outro meio de locomoção.
”

Quanto à multa por embargos protelatórios, o Superior Tribunal de Justiça consignou que era inviável sua imposição, porquanto demonstrado que a parte buscava o prequestionamento da matéria federal, aplicando a Súmula n. 98 daquela Corte, segundo a qual embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega omissão quanto à apreciação específica do pedido de restituição dos valores de IPVA e licenciamento anual pagos após a devolução do veículo à concessionária, bem como omissão quanto à duração da disponibilização de veículo substituto.

O embargante sustenta que o acórdão embargado, ao rejeitar o pedido de restituição de valores de IPVA e licenciamento, não distinguiu o período em que houve utilização do bem (2013 a 2016) do período em que o veículo permaneceu na posse da concessionária (a partir de 2016). Argumenta que, desde a devolução do veículo em janeiro de 2016, continuou arcando com os tributos incidentes sobre a propriedade do bem, embora este estivesse sob a guarda da recorrida. Alega ainda que o acórdão afirmou ter sido disponibilizado veículo substituto, sem considerar que tal disponibilização ocorreu por apenas dois dias.

Os embargos comportam parcial acolhimento.

Como é cediço, o
s embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

O parágrafo único do referido dispositivo considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou que incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, notadamente quando não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Embora os embargos de declaração não se prestem à rediscussão do mérito da causa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente podem ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer da correção de alguma das irregularidades previstas na legislação pr
ocessual.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“
Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material.
” (STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 03/05/2016)

No caso do
s autos, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial interposto pelo embargante, reconheceu expressamente a existência de omissão no julgamento dos embargos de declaração, determinando o retorno dos autos a este Tribunal para novo julgamento dos
aclar
atórios
.
O acórdão daquela Corte Superior consignou que houve negativa de prestação jurisdicional, porquanto o Tribunal de origem permaneceu silente quanto à apreciação do direito do autor à restituição dos valores pagos após a posse do bem ter ficado a cargo da recorrida, bem como quanto à disponibilização de outro veículo por apenas dois dias.

Passo ao exame das alegações.

O embargante alega que o acórdão embargado foi omisso ao não apreciar especificamente o pedido de restituição dos valores de IPVA e licenciamento anual pagos no período posterior a 2016, quando o veículo já estava na posse da concessionária.

A alegação merece acolhimento.

Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022,
DJe
25/02/2022)

Contudo, o artigo 489, parágrafo primeiro, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. O parágrafo único do artigo 1.022 do mesmo diploma legal considera omissa a decisão que incorra em qualquer das condutas descritas no referido dispositivo.

No caso dos autos, o acórdão embargado rejeitou o pedido de restituição dos valores de IPVA e licenciamento anual com base em dois fundamentos: primeiro, porque houve utilização do veículo por cerca de dois anos antes da devolução; segundo, porque foi disponibilizado ao recorrente um veículo substituto.

Ocorre que o embargante, em suas razões recursais, especificou que pleiteava a restituição dos valores de IPVA e licenciamento pagos desde 2016, ou seja, após a devolução do veículo à concessionária
.
Conforme consta das razões de apelação, o autor sustentou que, desde 2016, vem arcando com essas despesas, mesmo não podendo usufruir do veículo adquirido, porquanto este permaneceu na posse da concessionária para reparos que não foram concluídos no prazo legal de trinta dias previsto no artigo 18, parágrafo primeiro, do Código de Defesa do Consumidor.

O acórdão embargado, ao rejeitar genericamente o pedido de restituição de valores de IPVA e licenciamento, não enfrentou especificamente a distinção temporal proposta pelo apelante
.
A fundamentação adotada, no sentido de que houve utilização do veículo por dois anos e de que foi disponibilizado veículo substituto, não responde adequadamente ao argumento de que, após a devolução do bem à concessionária em janeiro de 2016, o autor continuou arcando com os tributos incidentes sobre a propriedade do veículo, embora este estivesse sob a guarda da recorrida.

Com efeito, o acórdão embargado
manteve a conclusão da sentença que
reconheceu o direito do autor à restituição dos valores pagos pelo veículo, determinando que as partes requeridas, solidariamente, devolvam o valor pago pela parte autora, devidamente corrigido pelo IPCA/IBGE e acrescido de juros de mora de um por cento ao mês, ambos a partir do desembolso, condicionando tal restituição à devolução do veículo pela parte autora, sem débitos.

Ao reconhecer o direito à restituição dos valores pagos pelo veículo em razão do vício não sanado no prazo legal, o acórdão deveria ter enfrentado, como consequência lógica, a questão relativa aos tributos pagos pelo autor após a devolução do bem. Ora, se o autor tem direito à restituição dos valores pagos pelo veículo porque este apresentou vícios não sanados no prazo de trinta dias, conforme
prevê
o artigo 18, parágrafo primeiro, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, é evidente que também faz jus à restituição dos valores pagos a título de IPVA e licenciamento anual no período em que o veículo permaneceu na posse da concessionária, porquanto tais despesas decorrem da propriedade do bem, propriedade esta que o autor manifestou o desejo de desfazer em razão do descumprimento do prazo legal para reparo.

A situação é peculiar. O autor, ao constatar que o veículo não foi reparado no prazo de trinta dias previsto no Código de Defesa do Consumidor, manifestou expressamente à concessionária, em fevereiro de 2016, o desinteresse no bem e solicitou a re
stituição de toda a quantia paga.
Desde então, o veículo permaneceu na posse da concessionária. Contudo, porque o bem contin
uou
registrado em nome do autor, este
se viu
arcando com os tributos incidentes sobre a propriedade do veículo, notadamente IPVA e licenciamento anual, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Não se trata, portanto, de restituir valores de IPVA e licenciamento relativos ao período em que o autor efetivamente utilizou o veículo, de outubro de 2013 a janeiro de 2016. Quanto a esse período, é evidente que não há direito à restituição, porquanto houve fruição do bem.

A questão diz respeito aos valores pagos após a devolução do veículo à concessionária, quando o autor já havia manifestado o exercício da faculdade prevista no artigo 18, parágrafo primeiro, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, qual seja, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

Ao reconhecer o direito à restituição dos valores pagos pelo veículo, o acórdão embargad
o
manteve a fundamentação da sentença que

acolheu, ainda que implicitamente, a tese de que o autor exerceu validamente a faculdade prevista no Código de Defesa do Consumidor de desfazer o negócio jurídico em razão do vício não sanado no
prazo legal.
Sendo assim, como consequência lógica e necessária dessa conclusão, os valores pagos a título de tributos incidentes sobre a propriedade do bem após o exercício dessa faculdade também devem ser restituídos ao autor, porquanto constituem despesas decorrentes de uma propriedade que o autor manifestou o desejo de desfazer e que somente persiste em seu nome por inércia das recorridas em providenciar a transferência do bem ou a restituição dos valores pagos.

Nesse contexto, entendo que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar especificamente a questão relativa à restituição dos valores de IPVA e licenciamento pagos após a devolução do veículo à concessionária, omissão esta que foi expressamente reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial interposto pelo embargante
.

Suprindo a omissão, entendo que o autor faz jus à restituição dos valores pagos a título de IPVA e licenciamento anual do veículo no período posterior a janeiro de 2016, quando o bem foi devolvido à concessionária, até a efetiva transferência da propriedade ou restituição dos valores pagos pelo veículo, porquanto tais despesas decorrem de uma propriedade que o autor manifestou o desejo de desfazer em razão do vício não sanado no prazo legal, constituindo danos materiais decorrentes da mora das recorridas em cumprir a obrigação de restituir os valores pagos.

Noutro turno,
o
embargante alega que o acórdão embargado afirmou ter sido disponibilizado veículo substituto ao autor, sem considerar que tal disponibilização ocorreu por apenas dois dias, conforme consta da inicial.

A alegação merece acolhimento para fins de esclar
ecimento.

O acórdão embargado, ao rejeitar o pedido de restituição de valores de IPVA e licenciamento, consignou, como um dos fundamentos, que foi disponibilizado ao recorrente um veículo substituto. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial, reconheceu que o Tribunal de origem permaneceu silente quanto à disponibilização de outro veículo por apenas dois dias, motivo pelo qual o autor foi obrigado a arranjar por conta própria outro meio de locomoção.

Esclareço que a disponibilização de veículo substituto por curto período não altera a conclusão do acórdão embargado quanto ao reconhecimento do direito à restituição dos valores pagos pelo veículo, nem afasta as consequências lógicas dessa conclusão, notadamente o direito à restituição dos valores de IPVA e licenciamento pagos após a devolução do bem.

A
disponibilização temporária de veículo substituto não supre a obrigação das recorridas de reparar o veículo no prazo de trinta dias previsto no Código de Defesa do Consumidor, nem afasta o direito do consumidor de exercer a faculdade de exigir a restituição imediata da quantia paga quando tal prazo não é observado.

Dessa forma, ainda que tenha sido disponibilizado veículo substituto ao autor, tal circunstância não afasta o direito à restituição dos valores de IPVA e licenciamento pagos após a devolução do veículo à concessionária, porquanto tais despesas decorrem da propriedade do bem, propriedade esta que o autor manifestou o desejo de desfazer e que somente persiste em seu nome por inércia das recorridas.

Ante todo o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração para suprir a omissão apontada e, conferindo efeitos infringentes aos
aclaratórios
, determi
nar que as partes recorridas, solidariamente, restituam ao autor os valores pagos a título de IPVA e licenciamento anual do veículo no período posterior a janeiro de 2016, quando o bem foi devolvido à concessionária, até a efetiva restituição dos valores pagos pelo veículo
, devidamente corrigidos pelo IPCA/IBGE e acrescidos de juros de mora de um por cento ao mês, ambos a partir de cada desembolso.

Mantenho os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026